Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735616-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: JAIR XIMENES JUNIOR &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por Eliane Sousa Araújo contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta por Jair Ximenes Júnior &amp; Advogados Associados S/S (proc. no 0709871-77.2019.8.07.0001), deferiu a adjudicação do imóvel penhorado ao exequente, ora agravado, pelo valor constante no laudo de avaliação, determinou o prosseguimento da execução e a lavratura do auto de adjudicação (ID no 102527674, págs. 1-2). 2. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 30525405, págs. 1-3. 3. Homologo a desistência (ID no 32885625) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO